Tribunal: STF
Processo: RE 66104
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-03
Data de publicação: 1972-06-03

Ementa:
- Embargos de divergência. - Divergência caracterizada, unicamente, quanto aos juros compensatórios, na chamada desapropriação indireta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou no sentido de que tais juros são devidos desde a ocupação, ainda que a perícia haja atribuído valor atual ao imóvel, não mais prevalecendo o princípio enunciado na Súmula 345. - Embargos conhecidos e recebidos, em parte.